Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704333-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA APARECIDA GOMES DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença, com julgamento de parcial procedência dos pedidos iniciais, para limitar os descontos aos empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 50% da remuneração bruta da autora, ora agravante. Neste cenário, o presente recurso, que se refere a limitação das referidas parcelas em 30%, encontra-se prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator